Tribunal: TJMT
Processo: 1026393-61.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1026393-61.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: HAUANA FRANCA MOURA
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data de Julgamento: 01/06/2021
E M E N T A - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INADEQUAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 932, INCISO III, DO CPC - NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.
1- Contra os acórdãos prolatados pela Turma Recursal somente podem ser interpostos Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário.
2- Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e na Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
3- Negado seguimento ao recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 01/06/2021.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099/95.
O recurso inominado interposto é manifestamente inadmissível porque interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal. E como se sabe contra decisão proferida pelo órgão colegiado, somente podem ser interpostos Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário.
De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso inadmissível, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias”.
Pretendendo o recorrente insurgir-se contra o acórdão deveria ter manejado o recurso adequado tempestivamente.
Ante o exposto, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, posto ser manifestamente inadmissível.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
Preclusa a via recursal, remeta-se os autos a origem.
Intimem-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora